Tribunal: CARF
Processo: 17734.720916/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECADÊNCIA. INCORRÊNCIA.
Padece de omissão o acórdão que, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, deixa de apreciar o pedido de declaração da decadência.
A regra aplicável para a contagem do prazo decadencial quando do descumprimento de obrigação acessória previdenciária é a prevista no inc. I do art. 173 do CTN.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE ANISTIA APRECIADO SOB FUNDAMENTO DIVERSO. LEI No 13.097/2015.
Padece de contradição o acórdão que, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, aprecia o pedido de exclusão do crédito tributário com fundamento diverso ao requerido em grau recursal.
A Lei no 13.097/2015 anistiou ta~o-somente as multas lanc ̧adas ate ́ sua publicac ̧a~o, desde que observado, dentre outros requisitos, a entrega de declarac ̧a~o sem ocorre^ncia de fatos geradores de contribuic ̧a~o previdencia ́ria.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720916/2018-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
DECADÊNCIA. INCORRÊNCIA.
Padece de omissão o acórdão que, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, deixa de apreciar o pedido de declaração da decadência.
A regra aplicável para a contagem do prazo decadencial quando do
descumprimento de obrigação acessória previdenciária é a prevista no inc. I do
art. 173 do CTN.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
PEDIDO
DE
ANISTIA APRECIADO SOB FUNDAMENTO DIVERSO. LEI No
13.097/2015.
Padece de contradição o acórdão que, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, aprecia o pedido de exclusão do crédito tributário com fundamento
diverso ao requerido em grau recursal.
A Lei no 13.097/2015 anistiou tão-somente as multas lançadas até sua
publicação, desde que observado, dentre outros requisitos, a entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar a omissão e contradição relativas ao pedido declaração de decadência e
anistia, sem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720916/2018-35
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo HOSPITAL OPHIR
LOYOLA em face do acórdão de no 2202-008.845, que, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicado o decidido no acórdão no 2202-008.843 que, à unanimidade, conheceu
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de transmissão da declaração retificadora
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Em seus aclaratórios (f. 94/97), afirma padecer a decisão embargada de
omissão quanto à apreciação do pedido do reconhecimento da decadência e contradição no que
se refere à anistia das multas por descumprimento da obrigação de entrega da GFIP.
O despacho de admissibilidade (f. 104/106), proferido pelo outrora Presidente
desta eg. Turma, deu seguimento aos embargos de declaração.
Conforme consta no despacho de encaminhamento, “considerando que o
presente processo foi julgado na sistemática de repetitivo do paradigma 10880.731249/2016-21
(este não foi embargado)”, determinado sorteio entre os integrantes desta eg. Turma.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade às f. 170/173.
Reitero, por oportuno, que fora o acórdão proferido sob a sistemática dos
recursos repetitivos, tendo sido aplicado o que decido nos autos do processo de no
10880.731249/2016-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

I – DA OMISSÃO
O embargante afirma que omissa quanto ao pedido de decretação da decadência
da exigência, replicando a preliminar da causa extintiva da exigência trazida em grau recursal,
nos seguintes termos:
Nobres Julgadores, antes de enfrentar o mérito da demanda deve ser verificada
a ocorrência do instituto da decadência em relação à parte do crédito tributário
apurado no Auto de Infração n° 0210100.2018.1004956, considerando que as
multas aplicadas relativas às competências de fevereiro a maio de 2013 foram
constituídas
em
07/03/2013;
07/04/2013;
07/05/2013
e
07/06/2013,
respectivamente.
Destaca-se que apenas em tais datas é que o recorrente deveria ter apresentado
as GFIP's, todavia, somente foi intimado pelo fisco, em 08/06/2018, passados,
portanto, 05 (cinco) anos do prazo decadencial estabelecido pelo artigo 156
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

(sic), § 4o do Código Tributário Nacional, razão pela qual o crédito tributário
deve ser extinto, neste particular, na forma do que preceitua o artigo 156, inciso
V do CTN. (f. 28; sublinhas deste voto)
Deveras, por estar estes autos vinculado ao processo de no 10880.731249/2016-21
(paradigma) e restando ali inexistente tal pleito, patente a omissão, que passo a apreciar.
Como narrado, pretende a declaração da decadência, com arrimo no §4o do art.
150 do CTN. A tese suscitada está em franca colisão com o disposto no verbete sumular de no
148 deste eg. Conselho, que determina que,
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme consta do auto de infração (f. 13), fora aplicada multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa
a competências do ano de 2013, no valor de R$ 772.612,74 (setecentos e setenta e dois mil,
seicentos e doze reais e setenta e quatro centavos), com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Às f. 14 consta que fora cientificado do lançamento em 7 de junho de 2018 – isto
é, antes do transcurso do prazo decadencial quinquenal previsto no inc. I do art. 173 do CTN,
cujo termo final se daria em 31 de dezembro de 2018. Sanada, portanto, a omissão, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II – DA CONTRADIÇÃO
Em seus aclaratórios, afirma que
tanto no relatório quanto no voto indicado no Acórdão no 2202-008.845 NÃO
FOI ANALISADO O TEMA PREVISTO NA LEI FEDERAL no 13.097/2015,
em que se concede a anistia objeto da tese recursal. O que foi analisado foi
outra tese, diversa daquela apresentada no Recurso do Contribuinte, ora
embargante, a qual sequer foi referida em seu mérito, relacionado ao PL
4157/2019 enviado a Câmara dos Deputados. Não houve, portanto, qualquer
menção no Recurso Voluntário sobre os seguintes termos expressos no
Acórdão em questão: ii) “[o] Senado publicou em 10 de julho/2019, decreto
que prevê a anistia de débitos às multas da GFIP”, e “(...) dispõe sobre a
extinção de débitos tributários relativos ao descumprimento da obrigação de
entrega da GFIP (...).” (f. 97)

Por estar estes autos vinculado ao processo de no 10880.731249/2016-21
(paradigma), analisado apenas os argumentos ali incrustrados, razão pela qual passo a sanar a
mácula apontada.
A DRJ, ao apreciar a tese suscitada em sede de impugnação e reiterada em grau
recursal, escorreitamente pontuou que
[a] Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de
2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.181 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720916/2018-35

e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no
caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de
infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado
depois da publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não
foi convertido em lei.
Carente o preenchimento dos requisitos para o gozo da anistia, não é possível
concedê-la.
Noto que, às f. 110 o embargante requisitou à Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Município de Belém a concessão da anistia prevista na Lei Federal no 14.397/2022,
autoridade esta competente para aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para a exclusão
do crédito tributário, nos termos do inc. II do art. 175 do CTN. Sanada, portanto, a
contradição, sem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão e a contradição
apontadas, sem a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 119
DF CARF MF
Original